Tribunal: TJES
Processo: 0006231-78.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006231-78.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN BARCELLOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 3
5
, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
REJEITADA –

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA – DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES – MODIFICAÇÃO DO PATAMAR FRACIONÁRIO REFERENTE À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE INTERESS
E RECURSAL –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06 –
INCABÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.
Preliminar
de nulidade da prova – violação
aos princípio do contraditório e da ampla defesa
: 1. Restando demonstrado que quando da realização da instrução da Ação Penal nº 0009034-68.2014.8.08.0047 o acusado não integrava mais o polo passivo da demanda, evidente que se mostrava descabida a nomeação de defensor dativo ou de intimação da Defensoria Pública para defender os seus interesses e, consequentemente, a nulidade da prova produzida em relação ao mesmo, por suposto cerceamento de defesa. 2. Ademais, a análise dos autos indica que a defesa do acusado foi instada a manifestar anuência acerca da utilização das provas já produzidas nos autos da Ação Penal nº 0009034-68.2014.8.08.0047, motivo pelo qual é incabível o acolhimento da tese de nulidade da prova emprestada sob o argumento de que não lhe foi garantido a ampla defesa e o contraditório. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico quando as provas amealhadas demonstram o ânimo de permanência e estabilidade, com divisão de tarefas entre o acusado e os demais réus para a prática do tráfico de entorpecentes. 2. Estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Já tendo o magistrado sentenciante fixado o patamar de aumento em 1/6 (um sexto) em função do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer no que tange ao pedido defensivo de modificação do patamar fracionária fixado. 4. Evidenciada a utilização de arma de fogo no desenvolvimento da traficância, incabível o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006231-78.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN BARCELLOS
Advogado(s) do reclamante: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
WILIAN BARCELLOS
, por não se conformar com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de São Mateus (fls. 512/518-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 8345063
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/1
2

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
8345063
)
, em resumo, narra o seguinte:

Conforme se vê do dossiê anexo que integra a
OPERA
ÇÃ
O CEIFEIRO
, nos meses de setembro/novembro de 2014, neste município e comarca, os ora denunciados
WILLIAM BARCELLOS, vulgo
‘
WILLIAM BOMBA
’
, WANDERSON DE O
LIVEIRA
RICARDO, vulgo
‘
NEGO TWO
’
, ORLANDO IN
Á
CIO BARCELOS, vulgo LANDIN ou COROA, WALLAS DE JESUS ALMEIDA, vulgo TAT
Á
, WENDERSON DE JESUS ALMEIDA, vulgo DEICIM, KESSY JHONES MONTEIRO SILVA, vulgo
‘
KESSINHA
’
, EMERSON DE CARVALHO, vulgo
‘
BOCA
’
e NILTON GARCIA DE ALMEIDA, vulgo
‘
NILTON TAXISTA
’
estavam associados entre si e com terceiros não identificados para a prática do delito de
tráfico de drog
a
s co
m
emprego de arma de fog
o
e mediante processo de processo de intimidação difusa ou coletiva.

Consta que inicialmente a
OPERA
ÇÃ
O CEIFEIRO
foi deflagrada em decorrência de uma série de homicídios praticados nesta comarca em que havia indicação da participação dos ora denunciados e que se deram em um contexto de rivalidade/ cobrança relacionada ao tráfico de drogas, tais como o assassinato de
JOABSON SILVA DOS SANTOS
e
WESLEY DA SILVA SOUZA
e tentativa de homicídio contra
YURI NUNES SANTOS
ocorrida no dia 09 de agosto de 2014, já que os levantamentos ate então feitos apontavam para o envolvimento do ora denunciado WILLIAM, WALLAS e WENDERSON. Da mesma forma, é apontado o envolvimento dos denunciados WILLIAM e WALLAS no assassinato de
DANIEL DE SOUZA
no dia 29/07/2014.

Verifica-se, ainda, que o grupo era detentor de várias
armas de fog
o
, tais como escopeta calibre 12, rifles, revolveres 32 e 38 e pistolas 380 e .40.

Assim sendo, mediante interceptação telefônica autorizada por este juízo, restou apurado que os ora denunciados atuavam em parceria e envolvendo terceiros não identificados no comércio de droga, agindo ainda de forma violenta na disputa pelo tráfico de drogas neste município tal como demonstram os seguintes fragmentos de diálogos interceptados:

[...]

Nota-se o cuidado que os denunciados tem ao falar ao telefone, sendo que as
drogas
e
armas
raramente são mencionadas diretamente e em vários momentos eles alertam que não podem tratar de determinados assuntos por telefones e chegam a brigar com os subalternos menos cuidadosos que acabam relevando demais em seus diálogos:

[...]

A atividade dos ora denunciados no comércio/fornecimento de drogas resta demonstrado nos diálogos constantes da interceptação telefônica anexa em que os mesmos combinam valor, entrega e pagamento de cargas de droga:

[...]

Emerge dos autos que o líder do grupo é o denunciado WILLIAM que comenda o tráfico no bairro Santo Antônio neste município e comarca, além de dirigir também a atividade de outros indivíduos em outros bairros e de utilizar meios de intimidação em massa em seu
modus operandi
. O denunciado WILLIAM dividia seu grupo por vários bairros de modo que suas vendas se ramificavam em pequenas bocas de fumo que intensificavam seu movimento no período noturno.

Inicialmente o denunciado WILLIAM agia em parceria com
WANDERSON PATRICK VURPP
, vulgo
‘
ALEMÃOZINHO DA COHAB
’
, que, por sua vez, tinha em ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS seu braço direito, sendo tal acordo claramente delineado nos diálogos constantes das interceptações telefônicas dos autos em apenso, tanto que WILLIAM e WANDERSON chegam a conversar sobre a tentativa de homicídio de que aquele foi vítima em setembro/2014. Contudo, no curso da
OPERAÇÃO CEIFEIRO ALEMÃOZINHO
e
ARTHUR
foram assassinados em outubro de 2014 possivelmente pelo em decorrência de disputa relacionada ao tráfico de drogas

Constatou-se que
WILLIAM
dividia suas
‘
bocas de fumo
’
com seus outros comparsas da seguinte maneira:
ORLANDO INÁCIO BARCELOS
, vulgo
‘
COROA
’
ou
‘
LADIM
’
atuava no bairro Ayrton Senna e estava constantemente em posse de armas, inclusive de grosso calibre que costumeiramente ficavam guardadas na zona rural e as vezes eram trazidas para a cidade:

[...]

Outro integrante do grupo que respondia pelo bairro São Pedro era
WANDERSON DE OLIVEIRA RICARDO, vulgo
‘
NEGO TWO
’
conforme se vê dos diálogos já citados e que se encontram predominantemente nas fls. 250/260 dos autos em apenso, tratando-se de indivíduo que também negociava armas e tinha contato direto com o denunciado KESSY JHONNES.

No diálogo a seguir de
26 de setembro
o denunciado
WILLIAM
comenta com o denunciado
EMERSON
, que atuava no bairro São Pedro, que está fazendo uma
‘
promoção
’
por ter muita quantidade de droga em depósito e pede para que o denunciado
WANDERSON
seja avisado:

[...]

O denunciado
KESSY JHINNES MONTEIRO SILVA, vulgo
‘
KESSINHA
’
atuava no bairro Vitória, tratando-se de indivíduo bastante destemido tal como WILLIAM e que tinha como fachada o trabalho de
‘
ajudante de pedreiro
’
. Nos seguintes diálogos/mensagens o denunciado
WILLIAM
combina com
KESSY
para que este leve mais droga para abastecer pontos de venda, informando quando estava sem droga para vender e informando quanto ao
‘
estoque
’
:

[...]

A parceria entre
WILLIAM
e
KESSY
fica ainda estabelecida no seguinte dialogo mantido após tentativa de homicídio de que aquele foi vítima e em que sua companheira foi lesionada no braço e quando os dois discutem um ataque a um grupo rival:

[...]

Mais um integrante do grupo que agia sob o comando de WILLIAM é o denunciado
WENDERSON, vulgo DEÇON
que defende outro PONTO DE VENDA de drogas pertencente ao denunciado
WILLIAM
conforme se vê do seguinte diálogo em que fica claro que aquele trabalha para este que é quem fornece a droga e comanda/organiza a atividade, tanto que aquele pede a permissão deste para fazer uma
‘
preço diferenciado
’
para um comprador:

[...]

Cumpre frisar que WENDERSON é irmão do denunciado
WALLAS DE JESUS ALMEIDA, vulgo TATÁ
que também participava ativamente da atividade ilícita desenvolvida:

[...]

Por fim, restou demonstrado que o denunciado
NILTON GARCIA DE ALMEIDA JUNIOR
, além do trabalhar como taxista neste município, auxiliava no transporte das drogas e demais integrantes do grupo criminoso em seu táxi, função essa que exercia tendo pleno conhecimento dos ilícitos praticados e contribuindo para eles tal como revelam os diálogos a seguinte transcritos:

[...]

A estabilidade do grupo criminoso bem como o comprometimento de WILLIAM com o mesmo e sua organização/ divisão de tarefas resta ainda demonstrado pelo seguinte diálogo em que se comenta o levantamento de R$2.200,00 para pagar a fiança de
IAGO
e honorários advocatícios, vez que tal indivíduo integrava o grupo e foi detido por porte ilegal de arma:

[...]

Cabe informar que fora expedido Mandado de Busca e Apreensão no procedimento investigativo em apenso, tendo sido encontradas e apreendidas armas de grosso calibre além de uma pequena quantidade de droga, salientando-se que o denunciado WILLIAN evadiu-se no momento de sua prisão e que através do trabalho investigativo foi verificado que ele se dirigiu para a cidade de Jaguaré/ES.

DA MATERIALIDADE INDIRETA

Muito embora não tenha sido apreendida substância ilícita no curso da OPERAÇÃO CEIFEIRO, a interceptação telefônica autorizada pela justiça demonstra a prática da conduta ilícita bem corno testemunho dos agentes envolvidos na mesma representam prova da materialidade indireta admitida pela jurisprudência; conforme se vê dos seguintes acórdãos:

[...]

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO constitui-se em delito autônomo e formal, prescindido, por tanto, da apreensão de droga para a sua configuração, consoante orientação do seguinte precedente:

[...]

DO PEDIDO

Diante do exposto e dos elementos de convicção constantes da peça de informação em anexo,
WILLIAM BARCELLOS, vulgo
‘
WILLIAM BOMBA
’
, WANDERSON DE OLIVEIRA RICARDO, vulgo
‘
NEGO TWO
’
, ORLANDO INÁCIO BARCELOS, vulgo LANDIN ou COROA, WALLAS DE JESUS ALMEIDA, vulgo TATÁ, WENDERSON DE JESUS ALMEIDA, vulgo DEICIM, KESSY JHONES MONTEIRO SILVA, vulgo
‘
KESSINHA
’
, EMERSON DE CARVALHO, vulgo
‘
BOCA
’
e NILTON GARCIA DE ALMEIDA, vulgo
‘N
ILTON TAXISTA'
, qualificados nos autos em questão, praticaram, em tese, os delitos previstos
nos artigos 35,
“
caput
”
, c/c 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06
.

Em razão do réu
WILIAN BARCELLOS

estar foragido, a ação penal originária (Autos nº 0009034-68.2014.8.08.0047) restou desmembrada, conforme decisão de fls. 43/43-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
8345063
),
originando a presente ação penal.

A
pós desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª
Vara
Criminal de São Mateus
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WILIAN BARCELLOS
nas
sanções do artigo 35, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.922 (mil, novecentos e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade dos elementos de provas utilizados para embasar a sua condenação e, consequentemente, da sentença proferida em seu desfavor, sob a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa nos autos da Ação Penal nº 0009034-68.2014.8.08.0047, o qual teria originado o presente processo. No mérito, postula a absolvição da apelante, sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar uma condenação. Alternativamente, r
equer a redução da pena-base aplicada, a modificação do patamar fracionário referente a aplicação da agravante da reincidência e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

DA PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE
DAS PROVAS –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade dos elementos provas utilizados para embasar a sua condenação, e, consequentemente, da sentença proferida em seu desfavor, sob a alegação de violação ao contraditório e a ampla defesa nos autos da Ação Penal nº 0009034-68.2014.8.08.0047, o qual teria originado o presente processo.

Para tanto, alega que as provas produzidas nos autos da Ação Penal nº 0009034-68.2014.8.08.0047 não poderiam ser utilizadas para a formação da convicção do magistrado sentenciante, eis que
“
[...], foi realizada a audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e demais réus, sem que fosse constituída uma defesa para o Recorrente.
”,
e que
“
Embora Willian na época não tenha sido encontrado, é lógico que o mínimo de sua defesa técnica deve ser garantida, em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, tendo em vista que no processo 0009034-68.2014.8.08.0047, além de figurar como réu, na época da audiência diversos questionamentos as testemunhas e demais réus influenciariam DIRETAMENTE em sua condenação ou não, além de seu nome ser citado em TODOS os interrogatórios e oitivas de testemunhas
”.

Em que pese o teor das alegações defensivas, tenho por incabível o acolhimento das mesmas.

Inicialmente, ao contrário do delineado pela defesa do apelante, saliento que a simples análise do caderno processual demonstra que as provas advindas da Ação Penal
nº 0009034-68.2014.8.08.0047
foram produzidas após o desmembramento do feito em relação ao réu
WILIAN BARCELLOS
.

Nessa quadra, importante rememorar que
o desmembramento do feito em relação ao acusado
WILIAN BARCELLOS

restou determinado
em 30 de junho de 2015,
conforme decisão de fls. 43/43-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
8345063
),
e que restou efetivado em 17 de julho de 2015 (certidão de fl. 45
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
8345063
).

Assim, resta evidente que
quando da realização da instrução d
a
Ação Penal
nº 0009034-68.2014.8.08.0047,
o mesmo não integrava mais
o polo passivo da demanda, razão pela qual se mostrava descabida a nomeação de defensor dativo
ou de intimação da Defensoria Pública para defender os seus interesses e, consequentemente, em nulidade da prova produzida em relação ao mesmo, por suposto cerceamento de defesa.

Portanto, tenho por ser totalmente descabida a alegação da defesa de
WILIAN BARCELLOS
de que “
[...]
lhe foi negado o direito de defender-se e participar dos atos processuais

[
nos autos da
Ação Penal
nº 0009034-68.2014.8.08.0047
]
,
mesmo que por um defensor dativo ou através da Defensoria Pública
.”,
tendo em vista que em função do desmembramento ordenado, a tramitação do seu processo restou suspensa até a comunicação da sua prisão, oportunidade que fora nomeado defensor dativo para apresentação da sua defesa prévia, e início da instrução processual.

Consequentemente, em razão do afastamento da alegação defensiva de nulidade da prova produzida n
a
Ação Penal
nº 0009034-68.2014.8.08.0047
em relação ao réu
WILIAN BARCELLOS
,
também não deve persistir a alegação de nulidade da prova emprestada sob o fundamento
de “
[...]
que todas as provas produzidas no processo originário (0009034-68.2014.8.08.0047) se encontram TOTALMENTE NULAS em relação ao réu Willian Bacelos. Isso porquê, não foi oportunizado Willian participar do contraditório no processo 0009034-68.2014.8.08.0047, ferindo assim os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – como já mencionado por esta defesa.
”.

Ademais, para que não paire qualquer dúvida sobre a legalidade da utilização da prova emprestada no presente caso, saliento que
na audiência realizada em 18 de outubro de 2016 (
fl.
368
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
8345063
),
o magistrado da 1ª Vara Criminal de São Mateus questionou a defesa de
WILIAN BARCELLOS

sobre a ratificação das provas já produzidas para os corréus, tendo
sido deferido
prazo para se manifestarem.

Saliento, ainda, que
posteriormente,
em duas oportunidades,
conforme petiç
ões
de fls.
400/400-verso e 408/409, o conteúdo das provas foi ratificado pelo defensor dativo nomeado pelo juízo (Dr. Jean Cleber Miranda – OAB/ES nº 27.453 –
decisão de fl. 392
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
8345063
), bem como pelo advogado constituído pelo próprio réu
(Dr. Elias Minassa Júnior – OAB/ES nº 8.046 – procuração de fl. 402
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
8345063
).

Desse modo, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente,
em virtude da anuência da defesa do réu
WILIAN BARCELLOS

acerca da utilização das provas já produzidas nos autos d
a
Ação Penal
nº 0009034-68.2014.8.08.0047,
incabível o acolhimento da tese de nulidade da prova emprestada sob o argumento de que não lhe
foi garantido a ampla defesa e o contraditório.

Por ser oportuno, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OURO NEGRO. RECEPTAÇÃO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SUFICIÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Inexiste ilegalidade na adoção pela Corte local da transcrição dos argumentos expostos no parecer ministerial para denegar a ordem de habeas corpus, porque o uso da motivação per relationem não se traduz, automaticamente, em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. 2. A remissão feita pelo Relator do prévio writ - referindo-se, expressamente, ao substancioso parecer do Parquet - constituiu meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Procurador de Justiça se reportou para formar sua opinião. A tese suscitada na impetração foi devidamente enfrentada, e as razões do decisum ficaram nitidamente expostas, o que viabiliza, inclusive, o respectivo controle jurisdicional por meio do julgamento da atual impetração.
3. Caso em que não prospera a pretensão de reconhecimento da ilegalidade do compartilhamento da prova testemunhal emprestada dos autos principais (feito que deu origem à ação penal desmembrada). Na espécie, não ficou demonstrado que não fora assegurado ao paciente o contraditório sobre a prova emprestada. Ao contrário, o que sobressai é que não houve insurgência no momento oportuno, pois a decisão prolatada em audiência deferindo a prova emprestada (depoimento da testemunha protegida) ocorreu na presença do paciente e de seu advogado, e, na ocasião, não houve nenhuma manifestação contrária. Não ficou comprovado que o paciente não tenha exercido seu direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente.
4. Não consta que o depoimento da testemunha em questão seja o único elemento de convicção que instrui a ação penal e que constitua a única prova a ser utilizada pelo julgador. O que consta é que há amplo acervo probatório produzido nos autos sob o crivo do contraditório, não havendo, portanto, obrigatoriedade da presença do réu no processo original em que a prova fora produzida. Precedentes. 5. Ordem denegada. (STJ; HC 527.815; Proc. 2019/0243948-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 01/06/2021; DJE 15/06/2021).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa em relação à condenação no crime de associação para o tráfico de drogas, cabe salientar que o mencionado delito se encontra tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, desta Lei: [...].

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso, verifico que o pleito defensivo não merece prosperar, tendo em vista que o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, por parte do apelante, restou devidamente comprovado nos autos.

Inicialmente, saliento que a materialidade foi devidamente comprovada por meio dos Boletins Unificados de fls. 60/125 e do Auto Circunstanciado de fls. 56/59, ambos dos autos em apenso registrado sob o nº 0007737-26.2014.8.08.0047 (
conteúdo digitalizado no id
8345063
)
e, ainda, que elementos colhidos pela Medida Cautelar de Interceptação Telefônica nº 0006414-83.2014.8.08.0047 (autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
8345063
)
, além da prova oral colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva também foi devidamente comprovada nos autos, conforme conteúdo das interceptações procedidas e da prova testemunhal produzida, a qual passo a pormenorizar.

Inicialmente, por ser extremamente oportuno, destaco que em razão de uma série de homicídios ocorridos no município de São M
a
teus, todos relacionados com o tráfico de drogas local, e com a suposta participação de
WILIAN BARCELLOS
,
vulgo “Willian Bomba”,
foi deflagrada uma investigação, a qual recebeu o nome de OPERAÇÃO CEIFEIRO.

No curso da mencionada investigação foi deferida a realização de interceptação telefônica (Autos nº 0006414-83.2014.8.08.0047), que logrou êxito em identificar diversas conversas entre o ora apelante
WILIAN BARCELLOS

e os demais acusados,
onde os mesmos
tratavam de assuntos relacionados ao comércio de substâncias entorpecentes
e armas de fogo.

Importante destacar que nas mensagens e conversas interceptadas é possível verificar que
WILIAN BARCELLOS
possuía uma posição de chefia na organização criminosa, pois ordenava ações,
da
va
comandos aos demais acusados e terceiros não identificados,
além de ser questionado sobre o valor da venda das substâncias entorpecentes
.

Sobre tais situações, transcrevo os seguintes trechos das interceptações procedidas:

Telefone: 55(27)995253582 Data Inicial: 04/09/2014 18:05:47

Interlocutor: 55(27)995210022 Alvo: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Operação: 18
ª
DR SÃO MATEUS N.O.: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: NEGO TWO E KESSY CONVERSAM SOBRE MUNI
ÇÕ
ES.

Transcri
ção
: NEGO TWO E KESSY: kessy diz o cara
lá
(william bomba) perguntou se
o
negocio deu certo dos voadores(
m
uni
ções
) nego two diz dos marimbondos é aquele mesmo moleque dos marimbondos daquele dia, que te entregou aquele dia que te entregou l
á
, ele veio mais cedo trazer a parada para voc
ê
s, mandei ele te procurar porque eu estava na audiência, kessy diz eu não estava não, nego two diz
v
ou ligar nele de
n
ovo para ele trazer aqui.

Telefone: 55(27)995253582 Data Inicial: 04/09/2014 19:51:47 Data Final: 04/09/2014 19:53 :01

Interlocutor: 27996034775 Alvo: 18
ª
DR SÃO MATEUS Duraço: 74

Operaç
ão
: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: NEGO TWO X WILLIAM BOMBA CONVERSAM SOBRE A MUNI
ÇÃO
.

Transcriç
ã
o: NEGO TWO X WILLIAM BOMBA: william pergunta sobre a
m
unição você não conseguiu n
ã
o
só
amanhã, nego two diz consegu
i
mas eu tava na audiência quando ele ve
i
o aqu
i
, william bomba pergunta t
á
co
m
ele não? se tiver nos vamos
lá
buscar, nego two diz amanh
ã
é certo meio dia.

Telefone: 55(27)995253582 Data Inicial: 08/09/2014 14:16:08 Data Final: 08/09/2014 14:16:42

Interlocutor: 55(27)995210022

Operação: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY: WILLIAM USA O CELULAR DE NEGO TWO E DIZ QUE VÃO PEGAR UMA PISTOLA COM KESSY AS CINCO HORAS DA TARDE. Transcrição: WILLIAM BOMBA X KESSY: william e ae rapaz tudo bem com voce ? kessy diz tranquilo, william pergunta voce esta em casa ou trabalhando? kessy diz trabalhando, william diz cinco horas da tarde vou pedir para o neguinho pra pegar um negocio que esta com voce este quadro ai (pistola) porque o rapaz vai precisar dele.

Telefone: 55(27)995253582 Data Inicial: 18/09/2014 10:28:44 Data Final: 18/09/2014 10:30:00

Interlocutor: 27999785961

Operaço: 18ª DR SÃO MATEUS N.O.: 18ª DR SAO MATEUS Comentário: WILLIAM X NEGO TWO:WILLIAM PEDE PARA NEGO TWOP IR NA CASA DE ALEMÃOZINHO BUSCAR A MACACA (SUBMETRALHADORA) EM GURIRI

Transcrição: WILLIAM X NEGO TWO: william diz e ae patrão, nego two diz e ae patrão. william diz e ae rapaz o que você esta arrumando, hem tem como você pegar aquela questão(arma)macaca (submetralhadora)lá pra mim, nego two diz tem, william diz ai voce ja deixa lá na sua residência, nego two diz ela esta aonde ela ?, william diz está na casa de nosso amigo lá em guriri(alemão da cohab), nego two diz lá no guriri?william diz isso, nego two diz tem como mas quando, william diz a hora que der pra voce me fala que eu ligo nele e já te passo o numero dele e você passa lá e pega aquela questão(arma) para mim, nego two diz é pra deixar aonde? Lá na residência? william diz é, nego two diz você está aonde william diz estou aqui de frente ao tojin na casa de jadim chega aqui pra nois trocar idéia pessoalmente, nego two diz vou passar ai agora.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 26/09/2014 18:01:23 Data Final: 26/09/2014 18:03:55

Interlocutor: Alvo: 18ª DR SÃO MATEUS Duraço: 152

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS N.O.: 18ª DR SAO MATEUS Relevância: Muito Relevante

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY : WILLIAM FALA SOBRE A VENDA DE MEIO QUILO DE MACONHA PARA COMPRAR UMA ARMA, DEPOIS PEDE A KESSINHA PARA DIVIDIR EM QUARENTA PEDAÇOS. Transcrição: WILLIAM BOMBA X KESSY : william diz voce não arruma alguém que quer comprar a metade deste biscoito(MACONHA) a vista não, kessy diz rapaz eu vou ver aqui, william diz se voce não consseguir vou vender para um menino ali pra mim comprar uma caneta(ARMA) que to dependendo a ficar pegando emprestado com as outros é tenso, kessy diz é tenso, william ai qualquer m
ã
o
v
ou te ligar para pegar este biscoito inteiro porque liguei para o cara e estou esperando a resposta, ai se depois precisar a gente compra mais, kessy diz tranquilo voce viu a mensage
m
ai . william diz eu vi u
m
a mensagem que voce queria ganhar u
m
dinheiro, kessy diz é, william diz se voce quiser vir me ajudar pode vir já ganha u
m
dinheiro porque estou sozinho
m
es
m
o,kessy pergunta n
ã
o te ligara
m
n
ã
o. william pergu
n
ta GLAUBER, kessy diz CARA DE CAVALO, william diz não quero ver aquele cara não
m
andei ele su
m
ir ele diz que vai vir e s
ó
aparece depois de dois dias não quero estes caras se
m
compromisso não entendeu cortei a dele,, kessy diz demrou
v
ou descer ai, william diz voce poderia partir logo este biscoito(MACONHA) inteiro e fazer uns quarenta peda
ç
os e trazer uns trinta para
m
i
m
e deixar dez pra voce trabalhar, kessy diz voce que sabe, william diz então faz ai que eu
v
ou segurando as pontas.

Telefone: 355257053986458

Interlocutor: 55(27)995210022

Data Inicial: 26/09/2014 17:57:54 Data Final: 26/09/2014 17:59:22

Alvo: 18ª DR SÃO MATEUS Duração: 88

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS N.O.: 18ª DR SAO MATEUS Relevância: Muito Relevante

Comentário: WILLIAM BOMBA X HNI : CONVERSAM ATRAVÉS DO CELULAR DO KESSINHA E WILLIAM DIZ\ QUE NÃO TEM NEM MENINO NEM FUNCIONÁRIO TRABALHANDO PARA ELE.

Transcrição: WILLIAM BOMBA X HNI : hni diz quem ta ai, william diz voce ligou para falar com quem ladrão.hni diz aqui CARA DE CAVALO, william diz olha o que voce fala eu não tenho tempo para ficar de brincadeira não o que voce vai arrumar para voce por causa de uma ligacao se voce ligou para mim é porque voce sabe com quem voce quer falar rapaz se ta perguntando por causa de que, não estou para brincadeira não, cara de cavalo diz foi seu menino que me deu seu numero eu nem tinha seu numero e eu precisava falar com voce.william diz olha só uma coisa eu não tenho nem menino nem funcionário não voce está falando demais seu bocudo quando ligar para mim conversa na moral não vem nem com intimidade nem brincadeira, cara de cavalo diz eu to ligado foi mal pode ficar tranquilo, william diz seu enrolado sem palavra tá tranquilo né eu não sou nenhum otário para voce fazer hora com minha cara.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 03/10/2014 19:07:29

Interlocutor: 27998163513 Data Final: 03/10/2014 19:08:45 Duraço: 76

Relevância: Muito Relevante

Comentário: WILLIAM X LANDIM : CONVERSAM SOBRE UMA DIVIDADE DE DROGA DE WILIAM E DE MAIS MACONHA QUE ELE COMPRARA COM LANDIN

Transcrição: WILLIAM X LANDIM : wilian diz e ae meu amigo tranquilidade, landin diz fala meu amigo voce não parou aqui, wilian diz deixa eu falar com voce não tem como voce dar um pulinho aqui pra mim falar com voce? landin diz estou sozinho aqui no bar, wilian diz o negocio é bom ? landin diz é po manda alguen aqui , wilian diz vou mandar, deixa eu te falar pra voce eu tenho que te dar seiscentos e noventa ai, tem como voce liberar um biscoito pra mim e pegar o dinheiro na hora do almoco, landin diz tem .wiliam diz vou pedir para o rapaz pra ir ai.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 03/10/2014 20:49:58 Data Final: 03/10/2014 20:51:26

Interlocutor: 27998163513

Comentário: WILLIAM X LANDIM: CONVERSAM SOBRE UMA DROGA COMPRADA POR WILLIAM DE LANDIM TAMBEM E PEDIDO POR WILLIAM UMA DUZIA DE MUNI
Ç
OES A LANDIM PARA
O
PROXIMO DIA. Transcri
çã
o: WILLIAM X .LANDIM: william diz e ae meu amigo,
l
andim fala meu amigo, william diz é a mes
m
a coisa do neg
ó
cio(DROGA) que eu tenho aqui no vale nada não, landi
m
diz qual? william diz o que o cara mandou pra mi
m lá
que o menino trouxe, landim diz é desta a
i
que eu tenho e o outro é igual? william diz não eu to falando o, landim diz do ma
i
or? william diz é eu ne
m
mexi não mas se eu
m
exer acerto co
m
voce logo, se eu não mexer eu pensava que era
m
elhor porque tá ruim pra sair dela pra caramba, landim diz se quiser mandar de volta pode mandar pois te
m
nada a ver não, william diz não tá amanhã voce vindo ai nois jà
vê
falou, landi
m
diz e do outro? william diz eu gostei, landim diz então est
á
bo
m
então beleza, willia
m
diz então amanhã a gente conversa pessoalmente me espera,
l
andim dize
e
squenta a cab
eça
n
ã
o é nois, william pergunta voce não te
m
uma bateria pra vender uma bateria pra mim a
i
agora não, landim di
z
que agora não te
m
n
ão
, william diz daquelas que eu pego sempre co
m
voce,
l
andim diz amanhã posso ver pra voce, william diz ent
ão
ajeita pra
m
im uma d
ú
zia (DOZE MUNI
ÇÕ
ES), landim diz amanhã nois
vê
, falou é nois.

Telefone: 355257053986458 Interlocutor: 27999023229

Data Inicial: 26109/2014 18:46:42 Data Final: 26/09/2014 18:48 Operação: 18a DR SÃO MATEUS

Comentário: WILLIAM X BOC
Ã
O : WILLIAM DIZ QUE ESTA COM MUITA DROGA E ESTA FAZENDO
PROMOÇÃO
MANDA BOC
Ã
O AVISAR A NEGO TWO.

Transcrição-. WILLIAM X BOC
Ã
O : william diz tá sumido, bocão diz su
m
i não tava entocado e como
i
diz me
l
hor que ficar andando, boc
ã
o diz ficar moscando n
ã
o dá certo não e as coisas coma est
ã
o? te
m
ate u
m
a promo
ção
, bocão diz meu deus, william diz cinco rea
i
s sessenta c
o
nto do doido, boc
ã
o diz é mesmo?
v
ou divulgar aqu
i
, william diz tem muito é pra não estragar o cara deu idéia é bo
m
mesmo qualquer m
ã
o voce liga ae e dá idéia ao neguinho l
á
. dá idéia ao nego two se ele precisar dar idéia, bocao diz
v
ou falar co
m
ele.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 26/09/2014 19:44:44 Data Final: 26/09/2014 19:45:24

Interlocutor: 55(27)995210022

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY : WILLIAM PEDE ALEM DA MACONHA PRA KESSY LEVAR TAMBEM
O
CRACK PARA SUA CASA.

Transcriç
ã
o: WILLIAM BOMBA X KESSY : william diz cade a rapaz.deixa eu falar co
m
ele també, kessy diz a que?, william diz traz a cocadada branca(COCAINA), ale
m
dada vermelha(CRACK), kessy diz tranquilo, william diz as duas valeu.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 26/09/2014 19:47 54

Interlocutor: 55(27)995210022 Alvo: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Operacäo: 18
ª
DR SÃO MATEUS N.O.: 18
ª
DR SAO MATEUS

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY : WILLIAM PEDE PARA KESSIM TRAZER A CARNE DE PORCO VERMELHA E A BRANCA(CRACK E COCAINA) E NÃO TRAZER
O
CAFÉ (MACONHA)

Transcri
ç
ão: WILLIAM BOMBA X KESSY : william diz não é para trazer café nenhum nao,kessy diz tranquilo, william diz traz so ca
rn
e de porco ver
m
elha e branca (COCAINA E CRACK), kessy mas aquela hora voce falou, william diz deixa no jeito que depois nois
ve
isso ai.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 27/09/2014 19:30:04

Interlocutor: 27998581431 Data Final: 27/09/2014 19:30:56

Operação: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: WILLIAM BOMBA X HNI WILLIAM PEDE PARA AGUEM IR BUSCAR UM PEDA
Ç
O DE DROGA QUE DEIXOU GUARDADO NA CASA DE KESSYN
H
A

Transcrição: WILLIAM BOMBA X HNI: William em não te
m
o neguinho ali que voc
ê
vai na casa dele pra mim de vez em quando, hni dim ham ham, William diz ele não está l
á
não s
ó
a mu
l
her dele BIA ouviu, você chega l
á
é bia t
á
ouvindo?
H
ni diz to, William diz e pedir o café que eu deixei l
á
de manhã deu tomar a meu mesmo, s
ó
o meu
ca
fé u
m
pouco que eu deixei l
á
s
ó
que estou de cara aqui e deixei u
m
peda
ç
o quando fu
i
para a rinha, hni diz demorou ent
ã
o.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 28/09/2014 00:20:06 Data Final: 28/09/2014 00:20:06

Interlocutor: 55(27)995210022

Operacão: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: WILLIAM X KESSY : Em como q esta as parada. So te
m
30 :25 d caf e u
m
peda
ç
o ma
i
or sem corta.
O
O
l
eo eu achei somente 25. E u
m
farelo.

Transcri
ção
: (tipo: envio)Em como q esta as parada. So te
m
30 ;25 d caf e u
m
peda
ç
o ma
i
or se
m
corta.
O
O
l
eo eu ache
i
somente 25. E u
m
farelo.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 27/09/2014 22:57:57 Data Final: 27/09/2014 22:57:57

Interlocutor: 55(27)995210022

Operaç
ã
o: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY : Iae
m
ano cad vc. Estou sem nada.

Transcri
ção
: (tipo: envio)lae mano cad vc. Estou se
m
nada.

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 28/09/2014 01:16:20 Data Final: 28/09/2014 01:16:20

Interlocutor: 55(27)995210022

Operaç
ã
o: 18
ª
DR SÃO MATEUS N.O.: 18
ª
DR SAO MATEUS

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY:
I
ae doido. Acabou
o
oleo. Vai da gelo. So tinha 25. Estou precisando pega a outra 25.

Transcriç
ão
: (tipo: envio)Iae doido. Acabou o oleo. Vai da gelo. So tinha 25 .Estou precisando pega a outra 25.

Telefone: 55(27)995210022 Data lnicial: 05/09/2014 20:05:04 Data Final: 05/09/2014 20:08:42

Interlocutor: 27996034775. AIvo: 18a DR SÃO MATEUS Duração: 218

Operac
ão
: 18
ª
DR SÃO MATEUS N.O.: 18
ª
DR SAO MATEUS Relevância: Muito Relevante

Comentário: KESSY e WILLIAM BOMBA QUE DIZ PEGA MINHA 40 (PISTOLA) LA NO COROA(ORLANDO) DO BAIRRO AYRTOM SENNA.

Transcriç
ã
o: WILLIAM BOMBA X KESSY: william pega
o
negocio l
á
no coroa(ORLANDO) para mi
m
, kessy pergunta
lá
no ayrto
m
senna, willlam diz a 40 que estava co
m
voce mais te
m
de ser rápido,
o
cara queria me pilantrar
m
as eu consegui re
sgatar já
esta
lá já
, n
ã
o falei que
i
a l
á
logo logo apar
e
ceu, deixa co
m
vocês ai que depois
e
u pego

Telefone: 55(27)995210022 Data Inicial: 05/09/2014 20:16:44 Data Final: 05/09/2014 20:17:45

Interlocutor: 27996034775 A
l
vo: 18
ª
DR SÃO MATEUS Duraço: 61

Operação: 18
ª
DR SÃO MATEUS N.O.: 18
ª
DR SAO MATEUS Relevância: Muito Relevante

Comentário: WILLIAM BOMBA X KESSY: KESSY DIZ PARA WILLIAM QUE A 40 (PISTOLA) ESTA BEM GUARDADA E VAI ARRANJAR M
UNIÇÃO

Transcrição: WILLIAM BOMBA X KESSY : kessy diz que está na m
ã
o (pistola 40),willia
m
pergunta vai deixar ai ou val trazer para cá ou vai deixar ai, kessy diz não te
m
como ir ai não
v
ou deixar Ia em casa, william diz be
m
guardado pode perder não.kessy disse
v
ou deixar na responsa onde guardo, william pergunta e os carossos? kessy diz que vai ver se algué
m
ajeita(arru
m
a muni
ção
)

Telefone: 55(27)995210022 Data Inicial: 05/09/2014 22:57:22 Data Final: 05/09/2014 22:57:22

interlocutor: 27996034775 A
l
vo: 18
ª
DR SÃO MATEUS Duração: Operaç
ão
: 18
ª
DR SÃO MATEUS N.O: 18
ª
DR SAO MATEUS Relevância: Muito Relevante

Comentário: KESSY X WILLIAM BOMBA. Em te
m
um
m
ano aqui querendo co
m
pra 50 de leite COCA
Í
NA

Transcriç
ão
: (tipo: envio)Em te
m
u
m
mano aqui querendo compra 50 de leite

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 26/09/2014 23:28:36

Interlocutor: 27997420157 Data Final: 26/09/2014 23:28:59

Operação: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: WILLIAM X DEI
Ç
ON : WILLIAM PERGUNTA SE DEI
Ç
ON PRECISA DE DROGAS POIS EST
Á
PESANDO

Transcrição: WILLIAM X DEION : william diz dei
ç
on ligo para voce e s
ó
da fora de area, dei
ç
on diz o doido o telefone estava no meu bolso, william diz estou pesando voce esta precisando de mim ai? dei
ç
on diz não pera ai deixa eu ver, william diz daqui a pouco
m
anda
m
ensagem para mim.

Telefone: 355257053986458 Data I
n
icial: 26/09/2014 23:51:13

Interlocutor: 27997420157 Data Final: 26/09/2014 23:51:

Comentário: DEICON X WILIAM: Acabou (A DROGA FO
I
VENDIDA EM 20 MIUTOS POR DEI
Ç
ON).

Transcriç
ã
o: (tipo: entrega)Acabou

Telefone: 355257053986458 Data Inicial: 27/09/2014 20:43:50

Interlocutor: 27997420157 Data Final: 27/09/2014 20:43:50

Operacao: 18
ª
DR SÃO MATEUS

Comentário: DEI
Ç
ON X WILLIAM BOMBA: Em, te
m
u
m
cara q ja veio 3 vezes
c
omprar aquie. Posso fazer 3 por 50 a gr para ele?

Transcriç
ã
o: (tipo: entrega) Em, te
m
u
m
cara q ja veio 3 v
ez
es comprar aquie. Posso fazer 3 por 50 agr para ele?

Transcrevo, ainda, por ser importante para a demonstração do vínculo associativo entre
o apelante
WILIAN BARCELLOS
e os demais acusados no comércio ilegal de substâncias entorpecentes, o seguinte trecho da sentença condenatória ora objurgada, onde o magistrado sentenciante expôs outras conversas interceptadas,
in verbis
:

Passo a transcrever alguns trechos relevantes extraídos do referido relatório preliminar de investigação (mídia de f. 474) que comprovam a autoria do acusado no crime referente ao art. 35 da Lei n.º 11.343/06:

I) Em determinada conversa, o acusado Wilian desconversa, dizendo que não era para falar de determinadas “coisas” para ele:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 30/09/2014 11:31:43

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 30/09/2014 11:32:25

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: ZOI X WILIAN

Transcrição:

Wilian: Diz aí, macho velho!

Di Menor: Hein... Você está desocupado aí?

Wilian: Estou não...

Di Menor: Aqui... Deixa eu te explicar... Você lembra que você tinha pedido umas 25 para levar para ele...

Wilian: Ó, eu não peguei nada. Eu não te pedi nada! Não fala nada destas coisas pra mim, falou?

Di Menor: O que? Demorou... Hoje de noite.

Vale destacar que este juízo observa que a transcrição da Polícia Civil menciona dois interlocutores diferentes, “Zói” e “Di Menor”, em vários outros diálogos, não havendo menção se tais alcunhas correspondem a mesma pessoa ou não. Contudo, a relevância do trecho acima transcrito é em relação a “chamada de atenção” realizada por Wilian a seu interlocutor a respeito de conversas realizadas por ligação telefônica, sendo indiferente a qualificação da pessoa que mantém a conversa com Wilian, entretanto, é importante que embora o interlocutor se apresente inicialmente confuso, este em nenhum momento questiona Wilian, bem como demonstra compreender a ordem de Wilian, dizendo “Demorou... Hoje de noite”.

II) O acusado mantém conversas com “Di Menor” e Pessoa Não Identificada sobre o tráfico de drogas, arma de fogo e chave micha:

Observa-se que na primeira conversa transcrita, o acusado utiliza “vamos fazer dinheiro”, bem como “precisamos fazer dinheiro” para comprar armas, demonstrando que não agia sozinho em suas atividades ilícitas. No mesmo diálogo, é possível vislumbrar que Wilian seria “superior” a “Di Menor”, tendo em vista que deu ordem para que este mantenha a Boca de Fumo ativada “dia e noite”, o que foi prontamente acatado por “Di Menor”, o qual declara que vai cuidar de tal atribuição “na responsa”:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 01/10/2014 19:36:45

Interlocutor: 27997016414

Data Final: 01/10/2014 19:37:20

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN

Transcrição:

Di Menor: E aí?

Wilian: Precisando de nós...

Di Menor: Vou descer aí...

Wilian: Não perde a loja [PC: Boca] da ladeira não!

Di Menor: Demorou...

Wilian: Quero que aquilo dali fique ativado de dia e de noite...

Di Menor: Demorou! Vou cuidar na responsa!

Wilian: Então, valeu, então...

Di Menor: Depois nós vamos trocar umas ideias...

Wilian: Tô marcando vocês! Vamos fazer dinheiro que o cara tá com umas paradas [PC: Armas] ali para vender pra nós... umas ferramentas [PC: Armas]. Agora precisamos fazer dinheiro para comprar!

Em outra oportunidade, “Di Menor” avisa a Wilian que vai devolver a chave micha do denunciado:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 19:19:18

Interlocutor: 27997016414

Data Final: 26/09/2014 19:19:18

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN BOMBA

Transcrição:

(tipo: entrega) Ea vo leva sua mixaa da qui a pouco e só to com sua mesmo pergunta os cara si eu to com outra só com a vermelha q você min deu e to ficando mais nun novo do

Em outra oportunidade, em conversa com Pessoa Não Identificada, Wilian ordena que este reforce a vigilância em determinado Ponto de Droga, em razão, aparentemente, de ronda policial, dizendo, ainda, o horário em que o HNI será liberado da vigia. O HNI acata a ordem, embora reclame do frio:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 03/10/2014 04:03:54

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 03/10/2014 04:04:44

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN X HNI

Transcrição:

Wilian: Chora não, moleque!

HNI: Chora não... Está frio para porra.

Wilian: Segura a onda aí, está dando o horário de vigiar mesmo. Quatro horas! Os policiais, porra!

HNI: Demorou:

Wilian: Vou te liberas quatro e meia, você está indo cinco horas. Falou?

HNI: Falou. Já é!

Wilian: Quebra esta aí...

III) Foram interceptadas diversas conversas em que Wilian demonstra ter atividades ilícitas em comum com a pessoa de Kessy Jhones, como pedir para que pessoa não identificada fosse buscar entorpecente que teria deixado na casa de Kessy:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 27/09/2014 19:30:04

Interlocutor: 27998581431

Data Final: 27/09/2014 19:30:56

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI Wilian pede para alguém ir buscar um pedaço de droga que deixou guardado na casa de Kessynha.

Transcrição:

Wilian: Hein, não tem o neguinho ali que você vai na casa dele para mim de vem em quando?

HNI: aham, aham.

Wilian: Ele não está lá não, só a mulher dele, Bia, ouviu? Você chega lá é Bia, tá ouvindo?

HNI: Tô.

Wilian: É pedir o café que eu deixei lá de manhã, deu tomar o meu mesmo, só o meu café. Um pouco que eu deixei lá só que estou de cara aqui e deixei um pedaço quando fui para rinha.

HNI: Demorou então.

Bem como, Wilian mantém contato com Kessy acerca entorpecentes, trocando informações sobre a qualidade, venda, localização e quantidade das drogas comercializadas, as quais não são compatíveis com desígnios meramente temporários:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 00:20:06

Interlocutor: 27995210022

Data final: 00:20:06

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

(tipo: entrega) Em como q esta as parada. So tem 30 :25 d caf e um pedaço maior sem corta. O Oleo eu achei somente 25. E um farelo.

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 27/09/2014 23:53:14

Interlocutor: 27995210022

Data Final: 27/09/2014 23:53:14

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

(tipo: envio) Em oleo esta aonde [PC: Crack]

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 01:16:20

Interlocutor: 27995210022

Data Final: 28/09/2014 01:16:20

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

(tipo: envio) Iae doido. Acabou o oleo. Vai da gelo. So tinha 25 .Estou precisando pega a outra 25.

O trecho a seguir demonstra claramente a subordinação de Kessy em relação a Wilian quanto ao tráfico de drogas, em razão do curto espaço de tempo entre os diálogos, bem como a forma em que Kessy prontamente acata ordens contraditórias de Wilian:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 19:44:44

Interlocutor: 27995210022

Data Final: 26/09/2014 19:45:24

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

Wilian: Cadê o rapaz? Deixa eu falar com ele também!

Kessy: O quê?

Wilian: Traz a cocada branca [PC: Cocaína], além da vermelha [PC: Crack].

Kessy: Tranquilo!

Wilian: As duas! Valeu!

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 19:47:15

Interlocutor: 27995210022

Data Final: 26/09/2014 19:47:15

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

(tipo: entrega) Em er pra levar 30 cafe

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 19:47:54

Interlocutor: 27995210022

Data Final: 26/09/2014 19:48:29

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

Wilian: Não é para trazer café [PC: Maconha] nenhum não.

Kessy: Tranquilo!

Wilian: Traz só a carne de porco vermelha e a branca [PC: Cocaína e Crack].

Kessy: Mas aquela hora você falou...

Wilian: Deixa no jeito que depois a gente vê isso!

Vale destacar que Wilian e Kessy conversam, além dos entorpecentes, também sobre outras atividades, como arma de fogo. Ademais, Wilian chega a desabafar com Kessy quanto a atitudes que não gosta a respeito de Orlando e de indivíduo conhecido como “Cara de Cavalo”. Estes trechos demonstram também a confiança que Wilian possui em Kessy:

Telefone: (27) 995210022

Data Inicial: 05/09/2014 20:05:04

Interlocutor: 27995210022

Data Final: 05/09/2014 20:08:42

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

Wilian: Pega o negocio lá no Coroa [PC: Orlando] para mim

Kessy: Lá no Ayrton Senna?

Wilian: A 40 que estava com você, mas tem de ser rápido, o cara queria me pilantrar, mas eu consegui resgatar, já está lá já, não falei que ia lá logo apareceu. Deixa com vocês aí que depois eu pego.

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 18:01:23

Interlocutor:

Data Final: 26/09/2014 18:03:55

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X KESSY

Transcrição:

Wilian: você não arruma alguém que quer comprar a metade deste biscoito [PC: Maconha] a vista não?

Kessy: rapaz, eu vou ver aqui...

Wilian: se você não conseguir, vou vender para um menino ali pra mim comprar uma caneta [PC: Arma] que to dependendo a ficar pegando emprestado com os outros, é tenso.

Kessy: é tenso.

Wilian: aí, qualquer mão vou te ligar para pegar esse biscoito inteiro, porque liguei para o cara e estou esperando a resposta, aí, se depois precisar a gente compra mais.

Kessy: tranquilo. Você viu a mensagem aí?

Wilian: Eu vi uma mensagem que você queria ganhar um dinheiro.

Kessy: É...

Wilian: Se você quiser vir me ajudar pode vir já ganha um dinheiro, poirque estou sozinho mesmo.

Kessy: Não te ligaram não?

Wilian: Glauber?

Kessy: Cara de Cavalo.

Wilian: Não quero ver aquele cara não, mandei ele sumir, ele diz que vai vir e só aparece depois de dois dias, não quero estes caras sem compromisso não, entendeu? Cortei a dele.

Kessy: Demorou, vou descer aí!

Wilian: Você poderia partir logo este biscoito inteiro e fazer uns quarenta pedaços e trazer uns trinta para mim e deixar dez pra você trabalhar.

Kessy: Você que sabe.

Wilian: Então vai aí que eu vou segurando as pontas.

IV) Com a pessoa de “Deiçon”, Wilian também mantém conversa sobre entorpecentes. A primeira transcrição indica a distribuição de entorpecentes entre Wilian e Deiçon:

Observa-se que, inicialmente, Wilian “chama a atenção” de Deiçon em razão de o telefone sempre dar “fora de área”, após, informa a Deiçon que realiza a pesagem, perguntando se o seu interlocutor precisa de seus “produtos”, sendo que Deiçon informa, em outro momento, a quantidade que precisa, sendo declarado, posteriormente, que vendeu tudo:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 23:28:36

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 26/09/2014 23:28:59

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X DEIÇON

Transcrição:

Wilian: Deiçon, ligo para você e só dá fora de área.

Deiçon: Ô doido, o telefone estava no meu bolso.

Wilian: Estou pesando, você está precisando de mim aí?

Deiçon: Não, pera aí, deixa eu ver...

Wilian: Daqui a pouco manda mensagem para mim...

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 23:34:38

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 26/09/2014 23:34:38

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X DEIÇON

Transcrição:

(tipo: entrega) Resta 6

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 26/09/2014 23:51:13

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 26/09/2014 23:51:13

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X DEIÇON

Transcrição:

(tipo: entrega) Acabou [PC: a droga foi vendida em 20 minutos por Deiçon]

Bem como que Deiçon pede permissão de Wilian para fazer um preço diferente para uma pessoa que foi até o ponto por, pelo menos, 03 (três) vezes, restando demonstrado que Deiçon era subordinado de Wilian:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 27/09/2014 20:43:50

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 27/09/2014 20:43:50

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X DEIÇON

Transcrição:

(tipo: entrega) Em, tem um cara q já veio 3 vezes comprar aquie .Posso fazer 3 por 50 agr para ele?

No mesmo viés, demonstrando ter controle a respeito dos preços praticados no comércio ilegal de entorpecentes, o acusado Wilian anuncia uma promoção a pessoa identificada como “Bocão” e pede para que a pessoa de “Nego Two” seja avisado acerca da promoção:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 25/09/2014 18:46:42

Interlocutor: 27999023229

Data Final: 25/09/2014 18:48:29

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X BOCÃO

Transcrição:

Wilian: Tá sumido...

Bocão: Sumi não, tava entocado e como você está?

Wilian: Melhor que ficar andando...

Bocão: Ficar moscando não dá certo não. E as coisas? Como estão?

Wilian: Bem, tem até uma promoção...

Bocão: Meu Deus...

Wilian: Cinco reais sessenta conto do doido...

Bocão: É mesmo? Vou divulgar aqui.

Wilian: Tem muito! É para não estragar. O cara deu ideia, é bom mesmo, qualquer mão você liga ae e dá ideia ao neguinho lá, dá ideia ao Nego Two, se ele precisar dar ideia...

Bocão: vou falar com ele.

V) Em outra oportunidade, foram interceptadas conversas em que Wilian demonstra felicidade pela fiança de um rapaz chamado Iago, bem como sua preocupação em pegar o valor necessário:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 09:30:45

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 28/09/2014 09:32:04

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

Wilian: Bom dia!

HNI: Bom dia!

Wilian: Tenho uma notícia boa para te dar!

HNI: O quê?

Wilian: Nosso moleque amanhã com fé em Deus vai estar aí com nós. Iago!

HNI: Demorou...

Wilian: O advogado já fez o corre lá. Fez o pedido e caiu de dois para R$ 700,00, aí mais R$ 1.500,00 dele, dá R$ 2.200,00. Amanhã já vai estar quitado... 08h00min da manhã, eu e você vamos estar lá no escritório para pagar esta parada para o moleque cair para a pista para ajudar “nóis”.

HNI: Falou!

Wilian: Estava precisando... Graças a Deus! O cara já trouxe o negócio [PC: Arma], já quando você estiver acordado, se quiser vir dar uma olhada que eu te falei...

HNI: Demorou! Depois subo aí!

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 09:53:41

Interlocutor: 27997016414

Data Final: 28/09/2014 09:53:41

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN BOMBA

Transcrição:

(tipo: envio) Tem uma mueda pra nois meu mano. Estou tentado fazer um corre.

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 09:55:42

Interlocutor: 27997016414

Data Final: 28/09/2014 09:55:42

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN BOMBA

Transcrição:

(tipo: entrega) Agora tem mais e poco 40 conto

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 09:55:42

Interlocutor: 27997016414

Data Final: 28/09/2014 09:55:42

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN BOMBA

Transcrição:

(tipo: envio) De setecentos reais pra paga a fianca do muleq.

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 28/09/2014 09:56:53

Interlocutor: 27997016414

Data Final: 28/09/2014 09:56:53

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN BOMBA

Transcrição:

(tipo: envio) Ta tenso ae. mais vai melhorar.

VI) A liderança de Wilian fica ainda mais explícita quando este planeja um ataque ao bairro Vila Nova, uma vez que Di Menor não questiona a ordem, pedindo apenas a hora que Wilian quer que tal ação ocorra, sendo que, quando Di Menor informa que pode fazer naquele instante, este não o faz em virtude de Wilian ter mandado este ir com o grupo até ele, o que é obedecido por Di Menor:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 16:17:19

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 16:18:09

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: DI MENOR X WILIAN BOMBA

Transcrição:

Di Menor: Diz aí!

Wilian: Qual a melhor hora para fazer esta parada?

Di Menor: Pera ae! [PC: Di Menor pergunta para o resto do grupo qual a melhor hora para dar o ataque].

Di Menor: Qualquer hora aí! É só você falar para a gente ir e a gente vai!

Wilian: Não, poxa! A hora que vocês quiserem...

Di Menor: A hora que a gente quiser... [PC: voz de fundo fala “agora”], a gente vai agora!

Wilian: Pera ae! Chega aí!

[PC: Di Menor diz para o resto do grupo que Wilian mandou eles irem até ele]

Di Menor: A gente está indo aí!

Wilian: Mas vez dichavado... Muda os trajes...

Di Menor: Demorou!

Pouco tempo após, Wilian conversa com Nilton, questionando se este levou o grupo do Di Menor para o ataque, chamando a atenção de seu interlocutor por este “falar demais”:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 16:36:39

Interlocutor: 27999084174

Data Final: 02/10/2014 16:37:12

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X NILTON TAXISTA

Transcrição:

Wilian: Deixou eles aí?

Nilton: Já deixei. Vou sair fora.

Wilian: E o Neguinho? Está aí?

Nilton: Tá comigo aqui!

Wilian: Vai dar nada não!

Nilton: Os homens tão rodando, o menino viu aqui...

Wilian: Você está caguetando o celular! Deixa de ser frouxo! Vai das nada pra ninguém não, rapaz.

Nilton: Não vou ficar não. Vou não! Sinto muito!

Wilian: Obrigado aí... Traz o cara aí. Valeu!

Sendo que Wilian recebeu informações em tempo real quanto ao cumprimento de sua ordem:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:15:26

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 17:15:26

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

(tipo: entrega) Os cara do vila ta aki

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:15:51

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 17:15:51

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

(tipo: envio) Aonde

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:16:08

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 17:16:08

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

(tipo: entrega) Bnh [PC: Bairro Novo Horizonte]

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:17:13

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 17:17:13

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

(tipo: envio) Meti o p pelo creca

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:19:07

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 17:19:07

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

(tipo: entrega) Nois vai pega eles

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:20:33

Interlocutor: 27998379420

Data Final: 02/10/2014 17:20:33

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

(tipo: envio) Demoro nao perde nada. Paga as mensagens agora mesmo. Firmeza

Posteriormente, Wilian tenta saber a respeito do cumprimento de sua ordem:

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 17:33:04

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 02/10/2014 17:33:04

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

Wilian: E aí? Tudo bom com você?

HNI: Tudo...

Wilian: E as conversas fiadas?

HNI: Nenhuma. Por quê? Aconteceu alguma coisa?

Wilian: Ficou sabendo que deram um monte de tiros lá na vala? Agora a pouco...

HNI: Foi mesmo?

Wilian: Foi... Disse que deram uns16 ou 20 tiros lá.

HNI: Isso... Boto fé, vou ficar sabendo...

Wilian: Pegaram um bolinho inteiro, aí eu não sei se é verdade ou mentira.

HNI: Vou ficar sabendo e te retorno.

Telefone: 355257053986458

Data Inicial: 02/10/2014 21:23:43

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 02/10/2014 21:23:55

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: WILIAN BOMBA X HNI

Transcrição:

HNI: Cara, fica em atividade aí que pocamos [PC: Matamos] outro cara.

Wilian: Falou.

Os diálogos acima foram apenas para exemplificar que Wilian exercia um controle amplo de boa parte dos mencionados na denúncia.

Necessário destacar que a mídia acostada à f. 474 registra também transcrições que demonstram de forma clara o auxílio entre o acusado Wilian com a pessoa de Orlando, sendo possível constatar que Wilian possuía interesses afins com Orlando, pois não só os dois tratavam de assuntos ligados a delitos de forma direta, como Orlando era mencionado em diversas conversas de Wilian com terceiros.

Interessante ressaltar que a principal prova de que havia o animus associativo entre ambos é o próprio descontentamento de Wilian em relação a Orlando. Explico.

Pelas transcrições, é possível constatar que, embora Wilian ainda comprasse maconha de Orlando, o denunciado demonstrava certa insatisfação pelo preço cobrado por “Landin” (Wilian: ontem eu fui acertar com ele [terceiro que residia perto do ginásio], fez um preço bacana, aí eu fiz um rolo com ele, aquele coroa lá do Ayrton Senna pediu 140 é um baseado por dez reais, me tirou legal.).

O rompimento teria ocorrido em 23/10/2014, quando Wilian "tira satisfação" com Orlando, declarando não ser mais amigo de Coroa em virtude da quantidade de maconha que lhe foi entregue por um dos encarregados de Landin, a pessoa de “Loirinho”, identificado pela Polícia Civil como “Jefin”, bem como acusa Coroa de “estar fechado com a polícia” e fazer “fofoca” sobre Wilian, além de dizer saber que o filho de Coroa (Waguinho) seria uma das pessoas que atiraram em sua residência, sendo todas as imputações prontamente negadas por Coroa.

Assim, logo após declarar o rompimento a Coroa, é possível verificar que Wilian entra em contato com Kessy, relatando o desentendimento com Orlando, declarando “vamos parar aquela biqueira (ponto de veda de drogas) agora”, determinando para trazerem caneta – código para arma de fogo – urgente. Pelo horário das ligações, é possível ainda constatar que a ordem de “parar aquela biqueira” é repassada a Nego Two logo em seguida:

Telefone: 55(27)995253582

Data Inicial: 23/10/2014 18:24:57

Interlocutor: 27997420157

Data Final: 23/10/2014 18:25:59

Operação: 18ª DR SÃO MATEUS

Comentário: HNI X NEGO TWO

Transcrição:

HNI: Hein, arruma as canetas aí e descem você e Ariel lá para o Guerreiro [PC: Wilian Bomba] agora! Vocês vão fechar uma parada [PC: Uma Boca] agora!.

Nego Two: Como é que é?

HNI: Arruma as canetas [PC: Armas]. O máximo de canetas possível! Só você e Ariel e desce lá para Guerreiro que vocês vão fechar uma parada [PC: Uma Boca] lá no Ayrton Senna, daquele cara...

Nego Two: Qual? O Coroa [PC: Landin]?

HNI: Este daí mesmo! Vai fechar lá agora!

Nego Two: Boto fé.

HNI: Só você e Ariel. Fala para ninguém não!

Nego Two: Vou ver se arrumo aqui. Está tenso.

HNI: Se arrumar caneta [PC: Arma], pode levar o máximo possível. Ele falou.

Assim, conclui-se que no momento em que Wilian rompe sua aliança – comercial e de amizade – com Orlando, e resolve destruir seu ponto de drogas no qual, até o momento, frequentava, resta cristalino animus associativo entre Wilian e Orlando até, pelo menos, o dia 23/10/2014.

P
ortanto, analisados os elementos probatórios presentes dos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
WILIAN BARCELLOS
se associou a mais de duas pessoas com o intuito de desenvolver o tráfico de drogas no município de São Mateus
, razão pela qual, o pedido de
absolvição formulado
não merece prosperar.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
as circunstâncias judiciais referentes
à
culpabilidade, a
os antecedentes e
à
natureza das dr
o
gas comercializadas
,
resultando na pena-base de 0
6
(
seis
)
anos de reclusão e
1.0
00 (
mil
) dias-multa
.

De início, quanto à culpabilidade, vejo que o magistrado se utilizou do fundamento para seu desvalor, não padecendo de qualquer irregularidade a análise do primeiro grau, tendo em vista que asseverou a complexidade da associação existente entre os acusados.

Sobre tema, destaco os seguintes arestos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA. ARTS. 33, 35 E 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. REJEIÇÃO. [...]. Alegação de erros na dosimetria da pena. Negativação da circunstância judicial da culpabilidade. Posições de destaque de alguns apelantes nas funções exercidas. Complexidade e quantidade de agentes da associação criminosa. Vinculação do grupo a facção criminosa de maior periculosidade e grandes proporções. Argumentos capazes de demonstrar maior reprovabilidade das condutas praticadas pelos réus. Precedentes do STJ. Fundamentação idônea para negativação da culpabilidade. [...]. (TJAL; APL 0711161-34.2020.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 06/03/2024; Pág. 189).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉUS DEVIDAMENTE PERICIADOS. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA CONTUMAZ DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA, QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "[c]onstitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados"(AGRG no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). [...]. (STJ; AgRg-HC 823.549; Proc. 2023/0162760-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/08/2023).

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que a mesma também não merece ser afastada.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...].
(STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenaç
ão
decorrente da Aç
ão
Pena
l
nº 0005396-08.2006.8.08.0047
.

Por fim, saliento que também não padece de irregularidade a desvaloração
procedida em função da
natureza das dr
o
gas comercializadas,
tendo em vista que procedida nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.434/06
.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
d
os antecedentes
e da
natureza das dr
o
gas comercializadas
.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal
de forma fundamentada
, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime
praticado
.

Ato contínuo, vejo que a defesa se insurge quanto ao patamar fracionário referente à aplicação da agravante da reincidência, pleiteando que seja aplicada a fração fixada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto).

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante já majorou a pena em 1/6 (um sexto) em função do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante desse fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de
modificação do patamar fracionário referente a aplicação da agravante da reincidência
, devendo tal pleito não ser conhecido.

Por fim
,
observo que
a defesa pleiteia
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
.
P
orém, já adianto que não lhe assiste razão.

Nessa senda,
conforme já demonstrado anteriormente,
a prova amealhada durante a instrução processual é suficiente para demonstrar que a associação criminosa que o ora apelante integrava, se utilizava de armas de fogo para
desenvolver a traficância no município de São Mateus, razão pela que se mostra
descabido o pleito de afastamento da majorante.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8358573, cujo seguinte trecho transcrevo:

Finalmente, na 3ª etapa da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, mas foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3.

No aspecto, conforme já exaustivamente analisado no tópico anterior, é certo que as interceptações telefônicas encetadas na operação policial que embasou o presente feito comprovaram de forma indubitável que a associação criminosa liderada pelo recorrente possuía e adquiria armas de fogo como meio de intimidação difuso ou coletivo para assegurar o êxito na prática do tráfico de drogas, inclusive fazendo uso desses armamentos em confrontos com traficantes rivais na disputa de pontos de venda de entorpecentes.

As peculiaridades do caso concreto permitiram inferir o forte poderio da associação criminosa, a justificar a aplicação da majorante em sua fração máxima, devendo ser mantida.

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)